Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravo interno aviado pela agravante versa exclusivamente sobre as custas processuais que lhe foram impostas em razão de o agravo que manejara originalmente ter restado prejudicado, postulando sua alforria da cominação, e de forma a ser orientada a elucidação do inconformismo, à Contadoria Judicial para apurar as custas finais em aberto. Confeccionada a conta, digam as partes, em 5 (cinco) dias, vindo os autos conclusos em seguida, expirado aludido interstício. I. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador Teófilo Caetanos Relator